Tribunal: TJBA
Processo: 8034133-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034133-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
RAISA RIBEIRO CABRAL DE MATTOS, WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE ALTERA ENCARGO PREVIAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA SEM FATO NOVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária n. 8154543-06.2020.8.05.0001, que impôs ao agravante o depósito dos honorários periciais, em desconformidade com decisão anterior que atribuía tal responsabilidade exclusivamente à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, já atribuída em decisão judicial anterior à parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi fixada inicialmente à parte autora, por determinação do juízo de origem, sem que tenha havido modificação anterior pela via recursal.

4. A posterior decisão que impôs ao Município o custeio da perícia, ao fundamento de que esta teria sido requerida por ele, contraria a decisão anterior já estabilizada, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento jurídico que justificasse a rediscussão da matéria.

5. Conforme o disposto nos arts. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz rediscutir questões já decididas no mesmo processo, salvo exceções legais, o que não se verifica no caso concreto.

6. Ainda que o art. 95 do CPC preveja o rateio do custo da perícia determinada de ofício, essa regra não afasta os efeitos da preclusão quando já houver decisão judicial específica sobre o ponto, não impugnada tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória recorrida para determinar que o custeio da prova pericial fique à cargo da agravante, conforme anteriormente decidido pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que fixa a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais estabiliza-se se não for oportunamente impugnada, sendo vedada sua rediscussão posterior sem fato novo ou fundamento jurídico relevante.

2. A preclusão impede a alteração do ônus de custeio da perícia anteriormente atribuído à parte autora, ainda que a prova tenha sido determinada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 373, I, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento 3009630-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034133-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA